Tribunal: TJES
Processo: 5000177-27.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000177-27.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYSA GHISOLFI ARNDT
RECORRIDO: BUSER LOCADORA E TRANSPORTES LTDA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000177-27.2023.8.08.0048

Recorrente:
MAYSA GHISOLFI ARNDT

Recorrida:
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA
e
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora/recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. AUTORA QUE ADQUIRIU PASSAGEM JUNTO A EMPRESA REQUERIDA E AFIRMA TER HAVIDO FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, COMO ATRASO DE DUAS HORAS PARA PARTIDA, ÔNIBUS INFERIOR AO CONTRATADO, SEM AR-CONDICIONADO E ESCASSEZ DE ÁGUA PARA OS PASSAGEIROS.
SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, CONDENANDO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 2.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS E A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DA PASSAGEM, NO MONTANTE DE R$ 219,80.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, EM QUE PUGNA PELO INDEFERIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ BUSER LOCADORA E TRANSPORTES LTDA, EXCLUÍDA DO POLO PASSIVO POR FORÇA DA SENTENÇA. NO MÉRITO, PRETENDE MAJORAR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. A PARTE AUTORA ALEGA QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RÉ LHE CAUSOU TRANSTORNOS, TENDO QUE PERDER TEMPO PARA RESOLVER A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE E, APÓS, PARA ACIONAR O PODER JUDICIÁRIO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR CONSOANTE ARGUMENTOS LANÇADOS NA SENTENÇA. O JUÍZO
A QUO
RECONHECEU QUE A
SITUAÇÃO DOS AUTOS CONFIGURA LESÃO INDENIZÁVEL EXTRAPATRIMONIAL. O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS SE ENCONTRA DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. DA CONCLUSÃO
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
SUSPENDO
, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS DA PARTE CONDENADA POIS ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)